Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE, DADA A CONCRETA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Em decorrência do princípio da causalidade, a parte que requer a desistência da ação de busca e apreensão, depois da citação e de outras manifestações das partes, chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais (Código de Processo Civil, art. 90), independentemente do noticiado acordo extrajudicial.
II. Razoável a fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
III. Apelação provida.